Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728564-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GONZAGA DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, nos endereços indicados ao ID 39672130, para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator